Tribunal: STF
Processo: AC 2650
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: 1. Ação Cautelar. 2. Autorização da STN para operação de crédito internacional. Sanções financeiras aplicadas pela União ao Estado, em razão do descumprimento dos limites de gastos com pessoal, impostos pela LRF, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público estadual. Aplicação do princípio da intranscendência das medidas restritivas de direito. 3. Relação de acessoriedade com a ACO 1.198. Inexistência. Ação em que se discutem os critérios adotados pelo TCE para aferição dos limites da LRF com pessoal do próprio poder Executivo estadual. 4. Desapensamento das ações. 5. Não comprovação do ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido no art. 806 do CPC/1973. Ajuizamento da AC em 24.6.2010. Tempus regit actum. 6. Ação extinta sem julgamento de mérito. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em 5% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 1.021, § 4º, CPC .